Tribunal: TJDFT
Processo: 0757812-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que nenhum banco entra em contato com cliente solicitando envio de senha ou QR CODE, e, portanto, trata-se de causa excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora. Alega, ainda, que os valores transferidos via TED pertencem ao banco e não à autora, ora recorrida, não devendo ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer seja declarada a nulidade do contrato, afastando a determinação de devolução dos valores correspondentes às TED ́s, bem como afastada a condenação por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, especialmente a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. Consta dos autos que a autora recebeu ligações da central de relacionamento do BRB (61- 33221515) (ID 1638242, pag. 01, 1638244 e 1638245) solicitando seu comparecimento em caixa bancário para troca de senha e validação de QR CODE, e que após o comparecimento em caixa rápido, foi orientada a enviar, via whatsapp, nova senha para um número indicado. Acrescente-se que, com o envio dos dados, houve a realização de um empréstimo consignado e o saque em sua conta corrente, por meio de 2 (duas) TED ́S. Registre-se que a instituição financeira foi revel, nos termos do art. 20 da Lei 9099/95.
6. In casu, é de se inferir a falha na prestação do serviço da ré, tendo em vista que possibilitou que transações fossem realizadas na conta da autora, mediante fraude que partiu de uma de suas centrais de telefonia da instituição bancária ré, ora recorrente. A fraude realizada integra o risco da atividade e não exime a empresa responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90). O raciocínio contrário conduz todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.
7. Na hipótese, competia à empresa ré, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi a autora, ora recorrida (art. 14, §3o, II, do CDC) quem efetuou o empréstimo consignado ou comprovar que o telefone utilizado é estranho ao da sua central de relacionamento, ou seja, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Configurada a fraude, deve a prestadora de serviços responder pelos danos materiais, a fim de a autora ser ressarcida do importe devido.
9. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
10. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.
11. Sentença reformada, em parte, tão somente para reduzir a indenização, a título de danos morais, para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).